Tribunal: STF
Processo: RE 559135
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
   MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º,
   LVII, DA CF. VIOLAÇÃO.
I - Viola o princípio constitucional da
   presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da
   Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público
   que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado
   da sentença condenatória. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.